Tribunal: TCU
Processo: 023.897/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Lucia Telma Vieira Virgilio contra o Acórdão 17.179/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lucia Telma Vieira Virgilio contra o Acórdão 17179/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 17179/2021-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor de Lucia Telma Vieira Virgilio, ordenando, excepcionalmente, o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023;" 9.1.2. tornar sem efeito os subitens "9.2.1 e 9.2.2" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2007.72.00.012452-8/SC, que tramitou perante a 2a Vara Federal de Florianópolis; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região.